Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600438-48.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600438-48.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600438-
48.2024.6.16.0206, à luz desses fatos e argumentos, os quais adoto como razão de decidir, julgou
desaprovadas as contas de Bimael Arruda Marcolino, relativas às Eleições Municipais de 2024, em
que concorreu ao cargo de vereador, com fundamento no o artigo 74, inciso III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, por entender que as falhas verificadas comprometem sua regularidade. (Prestação
de Contas Eleitorais de Bimael Arruda Marcolino, para o cargo de vereador nas eleições municipais
de 2024, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no município de Sarandi/PR., julgou
desaprovadas as contas, tendo em vista que foram detectadas três inconsistências as quais,
quando analisadas em conjunto, comprometem a regularidade das contas apresentadas: a) A
abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada
abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento
ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019: b) Foi declarada na prestação
de contas dívidas de campanha decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, no montante de R$ 330,00: c) não houve a comprovação de gastos eleitorais, por meio
de documento fiscal, ou outros documentos idôneos, nos termos do art. 60 da Res. 23.607/2019,
referente às seguintes despesas: Despesa com Impulsionamento de Conteúdos - facebook
processado por adyen - CNPJ 14.796.606/0001-90 - data: 04/09/2024 - valor: R$ 500,00; Despesa de
publicidade por adesivos - Sandra Aparecida Coutinho De Oliviera - CNPJ 31.008.115/0001-56 -
data: 03/10/2024 - valor: R$ 330,00.SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BIMAEL ARRUDA MARCOLINO (RECORRENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BIMAEL ARRUDA MARCOLINO VEREADOR
(RECORRENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44483604
30/04/2025
17:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44483604 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.817

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600438-
48.2024.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BIMAEL ARRUDA MARCOLINO VEREADOR
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
RECORRENTE: BIMAEL ARRUDA MARCOLINO
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
RECURSO
ELEITORAL.
PARCIAL
PROVIMENTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato a vereador, sob o fundamento
de inconsistências que comprometem a
regularidade das contas prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o atraso na abertura da conta
bancária, o lançamento indevido de dívida

Num. 44483604 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41
de campanha e a ausência de comprovação
de
gastos
eleitorais
justificam
a
desaprovação das contas; (ii) determinar se
os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso de 11 (onze) dias na abertura
da conta bancária, embora represente
infração ao art. 8º, § 1º, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, não é relevante para
macular as contas, ante a ausência de
indícios
de
movimentação
financeira
irregular no período.
4. O prestador de contas não comprovou o
equívoco
no
registro
de
dívidas
de
campanha nem apresentou os documentos
exigidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, mantendo-
se a decisão nesse ponto.
5. O prestador de contas não comprovou o
gasto de R$ 500,00 com o FACEBOOK,
apresentando notas fiscais que indicam um
crédito não declarado de R$ 398,19 perante
a empresa, o qual deveria ser objeto de
devolução ao Erário, mas em respeito ao
princípio da reformatio in pejus, mantém-se
a sentença nesse quesito.
6. O prestador de contas não comprovou
que o lançamento de R$ 330,00 em favor
de SANDRA APARECIDA COUTINHO DE
OLIVEIRA não lhe pertencia, mantendo-se
a sentença neste ponto.
7. O valor não comprovado de R$ 830,00,
embora represente 24,9% dos gastos
contratados, é inferior ao limite de R$
1.064,00,
permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para
reformar
a
sentença
e
aprovar
com

Num. 44483604 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41
ressalvas as contas do candidato.
Tese de Julgamento: 1. O atraso na
abertura da conta bancária, por si só, não
enseja a desaprovação das contas quando
não há indícios de movimentação financeira
irregular. 2. A ausência de comprovação de
gastos eleitorais pode ser relevada quando
o valor não comprovado é inferior a R$
1.064,00,
permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, §
1º, I; 33, §§ 2º e 3º; 72.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº
060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 17/10/2023;
TRE-PR, REl nº 060064734, Rel. Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE
12/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44483604 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41
Trata-se de Recurso Eleitoral Interposto por BIMAEL ARRUDA MARCOLINO, candidato ao cargo
de vereador no município de Sarandi/PR, em face da sentença que desaprovou suas contas
apresentadas pelo recorrente por entender que as falhas verificadas comprometem a
regularidade das contas prestadas.
De forma tempestiva, o prestador de contas apresentou a prestação de contas parcial, id.
44272784, em 13/09/2024 e, da mesma forma, também tempestivamente, apresentou a
Prestação de Contas Final, id. 44272814, em 05/11/2024, referente às eleições municipais do ano
de 2024.
Publicado o edital nº 233/2024 (id. 44272816), não houve apresentação de impugnação pelos
interessados.
Foi emitido o Parecer Técnico de Exame, id. 44272913, no qual o Setor Técnico apontou as
seguintes inconsistências: i) atraso de 10 (dez) dias na abertura da conta bancária; ii) não foram
apresentados os documentos previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
para as dívidas de campanha declaradas na prestação de contas; iii) não houve a comprovação
dos gastos de R$ 500,00 com o FACEBOOK, relativos a impulsionamento de conteúdos e de R$
R$ 330,00, de despesas com adesivos para publicidade, com SANDRA APARECIDA COUTINHO
DE OLIVEIRA.
Embora intimado, id. 44272915, o prestador de contas deixou correr in albis o prazo, sem
apresentar qualquer manifestação aos apontamentos constantes no Parecer Técnico.
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo, id. 44272917 e, nos itens 8.1, 8.2 e 8.3, repisou os
apontamentos efetivados por ocasião do Parecer Técnico e, ao final, manifestou-se pela
desaprovação das contas prestadas, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº
23.607/19.
Houve a apresentação de Prestação de Contas Retificadora, id. 44272920, porém, em decisão de
id. 44272966, o Juízo a quo considerou-a inválida, visto que foi realizada somente após o Parecer
Técnico Conclusivo, considerando inválidas as informações a partir do id. 44272920 a 44272965,
e determinando a exclusão das informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, nos
termos do art. 71 e § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas, nos termos do artigo
74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
Sobreveio a sentença de id. 44272972, na qual o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas apresentadas pelo prestador de contas, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, por entender que as falhas verificadas, apuradas pelo Setor Técnico, comprometem
a regularidade das contas.
Irresignado, o prestador de contas apresentou o Recurso Eleitoral, id. 44272979, no qual aduziu
que: 1) a abertura da conta bancária além do prazo de 10 dias não é falha grave e se deve à
mora dos bancos, fato amplamente conhecido da Justiça Eleitoral, sendo falha meramente formal
que, por si só, não indica qualquer irregularidade grave que leve à desaprovação das contas; 2) o
lançamento de R$ 330,00 foi realizado indevidamente como dívidas de campanha, e que a

Num. 44483604 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41
regularização dessa informação fora realizada através da Prestação de Contas Retificadora, a
qual foi rejeitada pelo Juízo de primeiro grau; 3) a despesa de R$ 500,00 (quinhentos reais) de
impulsionamento de conteúdo, com o FACEBOOK, foi devidamente lançada em sua prestação de
contas - confirmada pelo Setor Técnico do Cartório Eleitoral - não tendo apresentado apenas o
comprovante de pagamento, o qual pode ser confirmado via extrato bancário; 4) a juntada das
notas de nº 97339739 de R$ 243,94 e, de nº 94955527 de R$ 654,25, que não acompanharam a
Prestação de Contas oportunamente, sanariam a irregularidade; 5) a soma dessas notas não
supera R$ 1.300,00, valor informado na prestação de contas como sendo o gasto de
impulsionamento de conteúdos, e que esse valor não foi faturado, possivelmente, por não ter sido
consumido em tempo hábil em sua campanha, ficando com saldo de impulsionamento em sua
conta na plataforma, e que a correção dessa informação estava presente na Retificadora
apresentada no dia 17/11/2024, rejeitada pelo Juízo Eleitoral; 6) que o gasto de R$ 330,00, em
favor de SANDRA APARECIDA COUTINHO DE OLIVEIRA não lhe pertence, e que havia
correção desse lançamento na aludido lançamento estava presente Retificadora apresentada no
dia 17/11/2024, rejeitada pelo Juízo Eleitoral. Ao final, requereu fosse conhecido e, no mérito,
provido o Recurso Eleitoral para, reformando a r. sentença de primeiro grau, aprovar as contas
apresentadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, a fim de aprovar com ressalvas as contas (id. 44296489).

É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em
29/11/2024, via mural eletrônico, conforme se infere da certidão de id. 44272975, e o recurso foi
interposto em 02/12/2024 (id. 44272979), dentro do prazo de 3 (três) dias previstos no art. 258 do
Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

II.ii.Do atraso na abertura da Conta Bancária:
O atraso na abertura da conta bancária, extrapolando o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ da campanha eleitoral, restou incontroverso.
Além da r. sentença ter declarado esse atraso, o próprio prestador de contas não se insurgiu
quanto a esse fato, tendo apenas alegado que referido atraso não seria falha grave, e que se

Num. 44483604 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41
devia à mora dos bancos, fato amplamente conhecido pela Justiça Eleitoral, não sendo tal
irregularidade grave a ponto de se desaprovar as contas.

Sobre essa matéria, assim dispõe o art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da
instituição financeira, abertura da conta também por meios eletrônicos, com a
utilização de: (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
[...]
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
[...]

Como pode ser observado no quadro abaixo, o atraso se deu em 11 (onze) dias:
Em que pese a infringência ao art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o atraso
de 11 (onze) dias não é relevante a ponto de macular as contas prestadas.
Além disso, tem-se que, nas análises realizadas pelo Setor Técnico, não se verificou qualquer
apontamento de despesa ou crédito não lançado na prestação de contas dentro do período em
que deveria estar aberta a conta bancária.

Nesse sentido, cite-se aresto deste regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATO.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE VEÍCULOS. GASTOS COM
PESSOAL. CONTRATOS INCOMPLETOS OU SEM DETALHAMENTO. NOTA
FISCAL SEM INDICAÇÃO DO CNPJ DA CAMPANHA. ATRASO NA ABERTURA
DA
CONTA
BANCÁRIA.
SALDO
NÃO
UTILIZADO
DO
FEFC.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. FUNDO DE CAIXA IRREGULAR.

Num. 44483604 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. DESAPROVAÇÃO.
1. A realização de gastos com combustíveis sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante cessão ou locação, configura
irregularidade. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.
2. Não sendo apresentado contrato completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados
os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
3. A falta do CNPJ do candidato nas notas fiscais faz com que o documento seja
insuficiente para a prova da vinculação das despesas com a campanha.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional. Precedentes deste Regional.
4. O atraso de poucos dias na abertura da conta bancária pode ser relevado
quando não há indícios de movimentação de recursos financeiros à margem
da contabilidade oficial. Precedentes.
5. O não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC configura
irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não se
justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.
6. Tratando-se o fundo de caixa de exceção à regra de que todos os pagamentos
devem ser feitos mediante cheque nominativo ou transferência eletrônica de
valores, sua utilização deve obediência estrita aos parâmetros legais, sob pena de
configurar irregularidade.
7. O pagamento de despesas com recursos públicos decorrentes da extrapolação
do limite de fundo de caixa gera a obrigação de restituir ao Erário os valores
correspondentes, face à impossibilidade de rastrear os pagamentos.
8. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento de valores.

(TRE - PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060304286, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2023.)
(Grifei)

Assim, muito embora seja incontroverso o atraso apurado, de per si, não é suficiente para se

Num. 44483604 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41
desaprovar as contas.

II.iii. Da dívida de campanha:
Em que pese ter lançado na prestação de contas dívidas de campanha decorrentes do não
pagamento de despesas contraídas na campanha, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta
reais), o prestador de contas não atendeu ao previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim dispõem:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.
[...]
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
[...]

Em suas razões recursais, o candidato aduz que o lançamento como dívida de campanha foi
indevidamente lançado em sua prestação de contas, e dito equívoco não foi regularizado pelo
fato de o Juízo rejeitar a Retificadora apresentada em 17/11/2924. Por conta disso, não seria
obrigatória apresentação de documentos conforme dispõe o art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
De início, é importante destacar que a apresentação da Prestação de Contas Retificadora ocorreu
de forma extemporânea, após a apresentação do Parecer Conclusivo, sendo escorreita a decisão
do Juízo a quo ao não recepcionar os documentos naquela ocasião, nos termos do art. 72 da

Num. 44483604 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por outro lado, fosse o caso, os documentos apresentados de forma extemporânea somente
poderiam ser aceitos para o fim de elidir a restituição de valores já pagos ao Erário, mas não
teriam o condão de afastar as irregularidades apuradas.
Dessa forma, considerando que o prestador de contas não fez prova do suposto equívoco do
registro das dívidas de campanha na prestação de contas, e tampouco apresentou os
documentos previstos no art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mantenho a
decisão também nesse particular.

II.iv. Da ausência de comprovação de gastos eleitorais:
No item 8.3 do Parecer Conclusiva, houve o apontamento quanto à ausência de comprovação de
gastos eleitorais para os lançamentos abaixo destacados:
Quanto à despesa de R$ 500,00 (quinhentos reais) com impulsionamento de conteúdo, o
Recorrente aduz que foi devidamente lançado na prestação de contas, inclusive confirmada pelo
Setor Técnico, estando ausente apenas o comprovante de pagamento dessa despesa, a qual
poderia ser confirmada no extrato bancário colacionado à Nota Explicativa de id. 44272980.
O Recorrente havia requerido a juntada das Notas Fiscais de nº 97339739, de R$ 243,94
(duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) e, de nº 94955527, no valor de R$
654,25 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), as quais não foram
juntadas no prazo legal por suposta demora da empresa FACEBOOK DO BRASIL em enviar as
referidas notas fiscais. O requerimento para juntada desses documentos foi indeferido pelo Juízo
de primeiro grau, por falta de amparo legal.
Embora não recepcionados pelo Juízo a quo, esses documentos se prestam a comprovar que,
além de não trazer provas do gasto específico de R$ 500,00 (quinhentos reais) com o
FACEBOOK por impulsionamento de conteúdos, o prestador de contas apresentou duas notas
fiscais que, juntas, totalizam R$ 898,19 (oitocentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) e
que, após serem descontados os R$ 500,00 (quinhentos reais) pagos, indicaria um crédito não
declarado e não justificado de R$ 398,19 (trezentos e noventa e oito reais e dezenove centavos)
perante o FACEBOOK, o qual deveria ser objeto de devolução ao Erário.
Porém, como não houve determinação na r. sentença nesse sentido, em observância ao princípio
da reformatio in pejus, não é possível alterar a decisão de forma a agravar a situação do
Recorrente, devendo ser mantida a sentença nos termos em que foi proferida para esse quesito.
No que tange à despesa de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) com publicidade por adesivos,
tendo como favorecida SANDRA APARECIDA COUTINHO DE OLIVEIRA, o prestador de contas
sustenta que o valor em questão não pertence aos seus gastos eleitorais, e que a correção desse
lançamento foi obstado pelo Juízo a quo quando rejeitou a Prestação de Contas Retificadora de
17/11/2024.

Num. 44483604 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41
Como já mencionado, a decisão por não recepcionar os documentos extemporâneos foi
escorreita, sem reparos a serem feitos.
Além disso, o prestador de contas não trouxe provas de que o referido lançamento não lhe
pertencia, ou que se trata de eventual Nota Fiscal cancelada.
Nesse sentido, também não há reparos a serem feitos à sentença quanto a esse quesito.

II.v. Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:
Na sentença objurgada, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas, eis que não houve a
comprovação de gastos eleitorais no total de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), o que
representaria 24,9% dos gastos contratados, que totalizam R$ 3.323,65, sendo, em seu entender,
inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O valor excedido, embora superior a 10% dos gastos contratados, não supera o montante
absoluto de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), podendo ser abarcado
pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento desta Corte.
Nesse sentido, cite-se o seguinte aresto deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
DE REGISTRO DE RECEITA ESTIMÁVEL. RETIFICAÇÃO APÓS PARECER
CONCLUSIVO.
VALOR
ABSOLUTO
INSIGNIFICANTE.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que desaprovou prestação de contas
eleitorais de candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sob alegação
de omissão de registro de receita estimável em dinheiro, correspondente a
materiais gráficos doados por campanha majoritária, com impacto na confiabilidade
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a omissão de receita estimável compromete a regularidade da
prestação de contas;
(ii) determinar se a retificação apresentada e o valor reduzido da irregularidade
justificam a aprovação das contas com ressalvas, aplicando-se os princípios da

Num. 44483604 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência inicial do registro de receita estimável constitui irregularidade,
conforme o art. 53, inciso I, alíneas "c" e "d", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
sendo imprescindível o lançamento desses valores para assegurar a transparência
e a fiscalização da campanha.
4. A retificação apresentada pelo recorrente, devidamente instruída com
documentação comprobatória (nota fiscal e declaração do fornecedor), corrigiu a
irregularidade, sendo considerada válida nos termos dos arts. 69, § 6º, e 71 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, dado que os pareceres técnicos não especificaram
a irregularidade de forma clara e tempestiva, prejudicando a defesa.
5. Apesar da regularização, a inclusão tardia do registro apenas na retificação não
afasta totalmente a falha, que dificulta a fiscalização no curso da campanha, como
destacado pela jurisprudência (TRE-PR, REl nº 060039896, Rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19.09.2022).
6. No entanto, considerando o valor absoluto da irregularidade (R$ 300,00),
correspondente a 30% do total das receitas e inferior ao limite de mil UFIR (R$
1.064,00), a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é
cabível, autorizando a aprovação com ressalvas, conforme precedentes do TSE e
TRE-PR (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060368629, Rel. Des. Thiago
Paiva Dos Santos, j. 19.06.2023; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060087807,
Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 02.02.2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. A omissão de registro de receitas estimáveis em dinheiro na prestação de contas
configura irregularidade, mas pode ser sanada mediante retificação válida
acompanhada de documentação comprobatória.
2. O valor reduzido da irregularidade e sua baixa relevância no contexto da
campanha autorizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 30,
III; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, 53, 69, § 6º, 71 e 74.

Num. 44483604 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº
060368629, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, j. 19.06.2023; TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, j.
02.02.2022; TRE-PR, REl nº 060039896, Rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 19.09.2022.

(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº060064734, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 12/02/2025.) (Grifei)

No caso, embora o percentual de 24,9% em relação aos gastos totais contratados para a
campanha sejam relevantes, o valor absoluto obtido, de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) é
inferior ao patamar de R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais), que norteia e permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo o parcial provimento ao
Recurso Eleitoral, para o fim de julgar aprovadas com ressalvas as contas, medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau, julgando aprovadas
com ressalvas as contas de BIMAEL ARRUDA MARCOLINO, candidato ao cargo de vereador no
município de Sarandi/PR.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44483604 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017515647000000043426265
Número do documento: 25043017515647000000043426265
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:01:41

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600438-
48.2024.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 BIMAEL ARRUDA MARCOLINO VEREADOR, BIMAEL ARRUDA
MARCOLINO - Advogado dos RECORRENTES: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES -
SP251032-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025